Tribunal: TJSP
Processo: 1500494-86.2019.8.26.0626
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500494-86.2019.8.26.0626, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante
LUCAS CASSIANO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO
COGAN.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500494-86.2019.8.26.0626 -Voto no 11273
2
VOTO no 11273
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500494-86.2019.8.26.0626
COMARCA: Caraguatatuba
VARA DE ORIGEM: Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Júlio da Silva Branchini
APELANTE: Lucas Cassiano da Silva
APELADO: Ministério Público do Estado

Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Lucas
Cassiano da Silva, contra a r. sentença de fls. 212/218 (publicada em
audiência aos 2 de setembro de 2020), cujo relatório se adota, que o
condenou como incurso nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e a
500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.
Inconformado, apela o réu em busca da absolvição, por
insuficiência de provas ou, subsidiariamente, da desclassificação para o
crime
previsto
no
artigo
28,
“caput”,
da
Lei
no
11.343/06.
Alternativamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500494-86.2019.8.26.0626 -Voto no 11273
3
aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/06, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos (fls. 220/228).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 231/236), o parecer da
douta Procuradoria de Justiça é pelo improvimento (fls. 259/266).
É o relatório.
Consta dos autos que, na data de 28 de dezembro de 2019,
no horário e local indicados na denúncia, o apelante trazia consigo, para
fim de tráfico, 31 (trinta e uma) porções de maconha (72g) e 201
(duzentas e uma) porções de cocaína (250g), sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo apreendida,
ainda, a quantia de R$ 1.478,00 (um mil, quatrocentos e setenta e oito
reais), em dinheiro.
O recurso não merece, em parte, ser conhecido e, na parte
conhecida, não merece provimento.
Inegavelmente a prova dos autos permitiu a decisão
condenatória.
Inconteste a materialidade do delito, imputado ao apelante,
comprovada por meio do auto de exibição e apreensão das drogas,
assim como pelo auto de constatação e pelo laudo de exame químico
toxicológico (fls. 18/21 e 98/100).
Quanto à autoria, a prova dos autos faz concluir pela
culpabilidade do apelante, senão vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500494-86.2019.8.26.0626 -Voto no 11273
4
As testemunhas Marcelo Ricardo da Cruz e Jonas Pereira
Bomfim, policiais militares, nas duas fases da persecução penal,
narraram que durante patrulhamento em local conhecido como ponto de
tráfico de drogas, visualizaram quatro rapazes que, ao avistarem a
viatura, empreenderam fuga, tendo permanecido no local apenas
Antônio. Aduziram ter “avistado o momento que Lucas, que vestia uma
camiseta vinho, abandonar uma mochila preta e se evadiu do local
adentrando a um matagal”. Então, adentraram no matagal e lograram
capturar o apelante. Ato contínuo, retornaram “ao local dos fatos,
pegaram a mochila deixada por Lucas e constataram haver uma
quantidade significativa de entorpecentes, dinheiro, um aparelho celular e
um relógio (todos cadastrados no presente boletim de ocorrência) e junto
ao outro abordado de nome Antônio, que não vestia camiseta, estando
apenas de bermuda, tendo sido encontrado no bolso da bermuda uma
embalagem com cocaína a vácuo e a quantia R$40” (sic).
A testemunha Antônio Luis Soares Santos, na primeira fase
da persecução penal, relatou que “estava pelo local dos fatos, onde teria
ido comprar cocaína para consumo próprio. Que na hora em que estava
pelo local foi abordado por policiais militares, sendo que estava com R$
40,00 reais e uma cocaína embalada a vácuo no bolso da bermuda. Que
não é traficante, e que é apenas usuário. Indagado sobre quem estava
com a mochila o declarante informa que a mochila estava com o rapaz de
camiseta vinho. Que permaneceu no local para ser abordado pelos
policiais militares e posteriormente foi conduzido a esta unidade policial
para registro da ocorrência” (sic). Em Juízo, alterou sua versão sobre os
fatos, negando ter visto com quem estava a mochila. Quis fazer crer que,
na primeira fase da persecução penal, “só falou o que os policiais
mandaram” (sic).
O apelante, por sua vez, negou a prática delitiva,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500494-86.2019.8.26.0626 -Voto no 11273
5
sustentando que, na data dos fatos, “estava no local onde foi realizada
abordagem policial, que é próximo a sua residência. Afirma que foi pegar
uma droga para consumo próprio e que não estava traficando. Que não
jogou a mochila na rua e correu dos policiais militares, e desconhece de
quem seja a mochila apreendida. Nega que as drogas lhe pertençam, e
que nada teria sido encontrado com ele” (sic).
Como se depreende, a prova amealhada aos autos é segura
no sentido de incriminar o apelante pela prática do crime.
Não é muito assinalar que nada consta dos autos que
permita a conclusão de que os policiais militares tivessem motivo para
alterar a verdade acerca dos fatos, merecendo seus depoimentos total
credibilidade,
conforme,
a
propósito,
pacífico
entendimento
jurisprudencial dominante nos tribunais.
A propósito:
“TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA.
ABSOLVIÇÃO.
DESCONSTITUIÇÃO
DO
ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO
APROFUNDADO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO
WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS.
MEIO
DE
PROVA
IDÔNEO.
FRAGILIDADE
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO
NÃO
DEMONSTRADA. 1. Para se desconstituir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500494-86.2019.8.26.0626 -Voto no 11273
6
édito repressivo quanto ao delito de tráfico ilícito
de entorpecentes, como pretendido no writ,
seria necessário o exame aprofundado de
provas, providência inadmissível na via estreita
do habeas corpus, mormente pelo fato de que
vigora no processo penal brasileiro o princípio
do livre convencimento, em que o julgador pode
decidir
pela
condenação,
desde
que
fundamentadamente.
2.
Conforme
entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante
do acusado constitui meio de prova idôneo a
embasar
o
édito condenatório, mormente
quando corroborado em Juízo, no âmbito do
devido processo legal. Precedentes” (STJ, Min.
Jorge Mussi 5a Turma HC no 276253/RJ j.
18.02.2014).
Querer fazer crer, a Defesa, que depoimentos de agentes
públicos não servem para embasar uma decisão condenatória é ilógico,
porquanto inexistente qualquer circunstância provada nos autos que
justifique um suposto interesse em prejudicar o apelante.
É que depoimentos colhidos em autos de processos valem,
não só pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela
idoneidade dos próprios depoimentos, principalmente, como no caso em
comento, em que não há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou
mesmo dos seus depoimentos.
Convém ressaltar que os depoimentos dos policiais militares,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500494-86.2019.8.26.0626 -Voto no 11273
7
em juízo, estão em absoluta consonância com o que por eles foi dito na
primeira fase da persecução penal, a demonstrar a verossimilhança dos
seus relatos.
Ademais, consoante bem destacado pelo douto magistrado
sentenciante:
“(...) a versão do réu está isolada das demais
provas dos autos e não merece credibilidade.
Por outro lado, o conjunto probatório é no
sentido de que o mesmo estava no local
vendendo entorpecentes. Isto porque, as declarações dos policiais, as drogas
apreendidas, a dinâmica da abordagem e o
depoimento
da
testemunha
Antonio (fase
policial) são suficientes para demonstrar a
autoria delitiva. Cabe ressaltar que as declarações prestadas pela testemunha
Antonio, em Juízo, modificando a versão da
fase policial não merece credibilidade. Como ele
próprio disse ao final da oitiva, como usuário de
entorpecentes não poderia delatar o traficante,
pois sofreria consequências. Portanto, a versão
da
fase
policial,
colhida
no
calor
dos
acontecimentos, neste caso concreto, se mostra
mais fidedigna do que a prestada em Juízo.
Ainda, vale notar que foram apreendidos
entorpecentes embalados e acondicionados em
embalagens
fracionadas,
em
quantidade
incompatível com o uso, fato comum em
ocorrências de tráfico de drogas. (...) Quanto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500494-86.2019.8.26.0626 -Voto no 11273
8
propriedade do celular, friso que o fato do
celular ser ou não do réu não altera o conjunto
probatório de que o réu estava portando uma
mochila que continha os entorpecentes apreendidos. A conduta de transportar
entorpecente se adequa perfeitamente ao tipo
penal indicado na denúncia.” (sic).
No mais, não há como olvidar, também, de que o crime de
tráfico consuma-se de inúmeras maneiras tipo penal misto alternativo
que é ou seja, com a prática de qualquer uma das condutas constantes
da norma penal incriminadora. E a conduta do apelante encontra moldura
no tipo penal em apreço.
E, justamente pela característica de ser um tipo penal misto
alternativo, basta a prática de qualquer conduta, desde que em
correlação com ao menos um dos dezoito verbos constantes da norma
penal, para a caracterização do crime de tráfico. E a prova colhida
demonstra que o apelante trazia consigo as drogas para o espúrio
comércio, ato que antecede a entrega das substâncias a terceiros.
Assim, em que pese a negativa do apelante, em razão dos
depoimentos firmes e coesos dos policiais militares, da apreensão de
dois tipos de drogas ilícitas e de significativa quantia em dinheiro, e das
circunstâncias da apreensão (em local conhecido como ponto de tráfico,
ao avistar a viatura policial, o apelante empreendeu fuga, alijando-se da
mochila que continha as drogas e o dinheiro), a condenação do apelante,
pela prática do tráfico, era o desfecho natural da causa.
Outrossim, a defesa do apelante não fez produzir qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500494-86.2019.8.26.0626 -Voto no 11273
9
prova que fragilizasse a produzida a requerimento da acusação.
E, reconhecido o crime de tráfico, não há falar em
desclassificação para o delito de posse para consumo próprio, pois, ainda
que comprovado por perícia técnica o uso ou o vício, não estaria afastada
a responsabilidade pelo crime mais grave, isso porque uma conduta não
exclui a outra. Na verdade, é comum entre usuários e viciados em drogas
o tráfico como forma de viabilizar o sustento do uso ou vício.
Nessa conformidade, mantém-se a solução condenatória.
No que concerne à dosimetria da pena, nada a acrescentar,
porquanto no primeiro momento foi fixada no mínimo legal, a denotar a
evidente ausência de interesse recursal do apelante com relação ao
pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, de modo que não se
conhece essa parte do seu recurso, no segundo momento foi mantida
nesse patamar, ante a inexistência de circunstâncias alteradoras,
enquanto no terceiro momento foi adequadamente mantida no mesmo
patamar, bem destacando o douto magistrado sentenciante “que o réu
portava relevante quantidade e variedade de entorpecentes de naturezas
distintas, compreendo que não estão preenchidos os requisitos do § 4.o
do artigo 33 da Lei no 11.343/06”, pelo que foi tornada definitiva em 5
(cinco) anos de reclusão.
Obedecendo ao mesmo raciocínio acima explicitado, foi
fixada a pena pecuniária em 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo
legal.
E não era mesmo o caso de se aplicar a causa de
diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, pois a
mens legis, ao instituir o referido redutor, foi beneficiar o criminoso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500494-86.2019.8.26.0626 -Voto no 11273
10
ocasional, que agiu de modo excepcional, não sendo este o caso dos
autos, pois a grande quantidade e variedade de drogas apreendidas
indicam que o apelante não agiu de modo isolado, casual, demonstrando,
ao contrário, seu envolvimento habitual com a atividade criminosa.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mantém-
se o fechado, já que a prática criminosa perpetrada pelo apelante, além
de atingir o bem jurídico tutelado pelo legislador, contribui para a prática
de inúmeros outros ilícitos penais, tão ou mais graves que o agora
imputado, como é notório. Aliás, o tráfico permite que marginais dados à
prática de crimes contra o patrimônio, pelo uso de drogas ilícitas,
adquiram “coragem” para as empreitadas criminosas. Também o espúrio
comércio faz campear a corrupção de agentes públicos, para permitir a
continuidade dessas práticas delituosas. Não há como olvidar, ainda, das
consequências
dessa
danosa conduta, a formar multidões de
dependentes de drogas ilícitas, que causam a desagregação familiar.
Igualmente como consequência do tráfico, tem-se a queda da
produtividade do cidadão e a dependência do sistema público de saúde,
já tão deficiente. E ninguém deve almejar um planeta de viciados. Frise-
se que a imposição de regime mais brando acabaria gerando um
incentivo à prática do comércio ilegal, causando na sociedade a
sensação de impunidade daquele que do tráfico faz seu meio de vida.
Por todos esses motivos, inviável a alteração de regime.
Também pelos mesmos motivos e não se olvidando do
quantum da pena, não há se cogitar em substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, por tratar-se de grave crime de
tráfico, ante a tamanha perniciosidade da prática criminosa que, como
uma grave doença, corrói a sociedade e, atualmente, somente se
equipara à corrupção, que, igualmente, sérias sequelas traz ao país.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500494-86.2019.8.26.0626 -Voto no 11273
11
Ante o exposto, conhece-se em parte do recurso e, na
parte conhecida, nega-se provimento, confirmando-se a r. sentença
recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator